Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718446-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA RECORRIDA: RIGIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 524 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida. II. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto ao capítulo cujas razões são dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. III. Atende às exigências do artigo 524 do Código de Processo Civil pedido de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo do crédito que identifica satisfatoriamente os critérios para a apuração da dívida. IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524 do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a ausência de cumprimento dos requisitos legais exigidos para o recebimento do cumprimento de sentença. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 524 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A planilha identifica claramente a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, inclusive quanto aos termos inicial e final. E, se alguma imprecisão pudesse ser identificada, restou superada pelos cálculos realizados pela Contadoria no transcurso do cumprimento de sentença. (ID 76387336). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017